Tribunal: STF
Processo: Rcl 53482
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Fabio de Souza Camargo alega transgressão, por parte da Juíza de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, no Processo n. 0002983-82.2022.8.16.0194, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    Narra ter ajuizado, na origem, ação de obrigação de fazer em face de Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda, a fim de que o demandado fosse compelido a reverter o banimento de suas contas na plataforma do Facebook.



    Aduz ter o juízo reclamado postergado a análise do pedido de tutela de urgência, mantendo incólume o ato tido por violador da sua liberdade de expressão, cuja proteção foi garantida por esta Corte no julgamento da ADPF 130. 



    Pede, desse modo, seja proferido, nessa instância, o provimento buscado na origem, de modo a que as contas do reclamante na rede social em questão sejam restabelecidas.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No precedente vinculante apontado pela parte autora – ADPF 130 – esta Corte declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), por entender que suas disposições não se amoldavam à normatização inaugurada pela Carta de 88 a respeito da liberdade de imprensa e de difusão da informação e do pensamento.



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre a validade constitucional da indigitada lei, não constituindo objeto daquele julgado o exame da compatibilidade vertical das demais disposições do ordenamento jurídico que, em alguma medida, imponham restrição ao exercício da liberdade jornalística.



    Essa circunstância afigura-se especialmente relevante no presente caso, pois o ato decisório questionado não está amparado em disposições da Lei 5.250/67.



    Em verdade, o ato impugnado limita-se a postergar o exame do pedido de urgência formulado pelo reclamante para após a apresentação da contestação, tudo a evidenciar, de modo inequívoco, a impertinência da invocação da ADPF 130 no presente caso.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator